Tribunal: STJ
Processo: 0000834-44.2021.8.16.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889383 - PR (2025
/0099517-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PROGRESSO DO NORTE LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ LOPES BARRETO
ADVOGADOS
: LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - PR025554
AGRAVADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50984355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d48676f9-b55b-46a9-815e-1c0dee454185

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d48676f9-b55b-46a9-815e-1c0dee454185

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889383 - PR (2025
/0099517-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PROGRESSO DO NORTE LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ LOPES BARRETO
ADVOGADOS
: LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - PR025554
AGRAVADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 733-738) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 714-716).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 729-730).
Em suas razões, a parte agravante alega que "a modificação da distribuição
dos ônus sucumbenciais decorreu de decisão proferida pelo próprio Tribunal de Justiça
do Paraná, ao acolher recurso interposto pela parte contrária. Ou seja, o interesse
Documento eletrônico VDA50245772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:34
Código de Controle do Documento: 8943cade-2bb5-4a6e-8100-cfc5013f9f29

recursal dos ora Agravantes surgiu apenas com a publicação desse novo acórdão, que
alterou substancialmente o resultado anteriormente proferido. Dessa forma, é
manifestamente impossível exigir o prévio prequestionamento de matéria que sequer
existia antes da decisão recorrida, como no caso em tela" (fl. 736).
Aduz que não se aplica a Súmula n. 211/STJ ao caso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 743-745).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 714-716):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 e
356 do STF (fls. 682-684).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 595):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AQUISIÇÃO DE SAFRA DE SOJA EM SACAS COM PAGAMENTO E
ENTREGA FUTUROS – PRETENSÃO DE RESCISÃO DAS
AVENÇAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE COMPENSAÇÃO DE
QUANTIDADES JÁ ENTREGUES E DE READEQUAÇÃO OU
REDUÇÃO
DA
CLÁUSULA
PENAL
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
APELO 1 – CONTABILIZAÇÃO DE SUPOSTA QUANTIDADE DE
SOJA ENTREGUE PARA ALÉM DAQUELA RECONHECIDA EM
SENTENÇA INVIÁVEL – PROVA DE OCORRÊNCIA DE CESSÃO
INDEPENDENTEMENTE DO IMPORTE CONSIGNADO NOS AUTOS
INEXISTENTE – RECÁLCULO PRETENDIDO AFASTADO –
REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL INADMISSÍVEL – PERCENTIL
ADEQUADO AO TIPO DE OBRIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – APELO DESPROVIDO.
APELO 2 – CLÁUSULA PENAL MANTIDA – DESVIO DE SAFRA
CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
CONTRATUAL – INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DE COLHEITA DE
SOJA PREVISTA – EXCLUSÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
PROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO JUÍZO – PEDIDO
DEA QUO DESCONTO DO MONTANTE RECEBIDO – VALOR
EXECUTADO CONDIZENTE – RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 622-626).
Nas razões do recurso especial (fls. 629-650), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: arts. 368, 413 e
884 do CC/2002 e 85, § 2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50245772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:34
Código de Controle do Documento: 8943cade-2bb5-4a6e-8100-cfc5013f9f29

Defendeu que, "nos termos do art. 413 do Código Civil, é possível a redução
proporcional da multa por descumprimento do pactuado de acordo com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com as regras insertas no
art. 413 do Código Civil" (fls. 640-641).
Asseverou que "O fato de ter ocorrido, ou não, o desvio de produção (o que
infelizmente não pode ser debatido mais nesta esfera especial), não altera
fato de que quantidade significativa de soja foi entregue voluntariamente,
motivo pelo qual, neste raciocínio, aplicar a multa sobre a totalidade das
sacas de soja contratadas representa violação aos artigos 413 e 884 do
Código Civil" (fl. 641).
Por fim, consignou que deve haver a redistribuição do ônus de sucumbência
"fixando-se honorários em favor dos patronos Recorrentes sobre o excesso
de execução apurado, e em favor dos patronos dos Recorridos, sobre o
montante devido após o decote" (fl. 649).
No agravo (fls. 687-692), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 696-699).
É o relatório.
Decido.
Relativamente à necessidade de redução da cláusula penal imposta, a Corte
de origem concluiu que (fls. 600-602, grifei):
No que tange à almejada redução da cláusula penal para 2% (dois por
cento) sobre o importe inadimplido da obrigação, verifica-se que,
tampouco, merece acolhimento.
[...]
De outro vértice – e, desse modo, adentrando de logo o mérito do
Apelo da Embargada –, ao revés do que consignou o Juízo Singular, a
multa comporta incidência sobre a totalidade da safra contratada.
Nada obstante o adimplemento voluntário de porção do acordo, infere-
se do ofício juntado aos autos de Execução que houve desvio de
safra, senão vejamos (mov. 53.2 daquele processo):
[...]
Observe-se que os Embargantes não juntaram aos autos qualquer
contrato de compra e venda futura com a cooperativa que recebeu os
grãos, de maneira a evidenciar que se comprometeram s.
antecipadamente com ambas as instituiçõe
Dessarte, isso denota que o inadimplemento não adveio apenas da
diminuição imprevista da área cultivada, mas também da destinação
diversa conferida à safra, em nítida violação ao pactuado com a
Embargada.
[...]
Portanto, imperativa a incidência da cláusula penal de 10% (dez por
cento) sobre o total da colheita estimada na avença, dada a ausência
de abusividade e a inobservância da boa-fé contratual pelos
Embargantes.

Modificar o entendimento do acórdão impugnado de ser "imperativa a
incidência da cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o total da colheita
estimada na avença, dada a ausência de abusividade e a inobservância da
boa-fé contratual pelos Embargantes", demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50245772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:34
Código de Controle do Documento: 8943cade-2bb5-4a6e-8100-cfc5013f9f29

No mais, apesar de opostos embargos de declaração, a tese de necessidade
de redistribuição do ônus de sucumbência relativamente aos honorários
arbitrados não foi expressamente indicada nas razões do recurso nem
enfrentada pelo Tribunal.
Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A decisão recorrida não merece reparo algum.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de necessidade de
redistribuição do ônus de sucumbência não foi debatida pelo Tribunal
, visto que
a quo
não invocada na origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir no caso a
Súmula n. 211/STJ.
No mais, não prospera a alegação de que "o interesse recursal dos ora
Agravantes surgiu apenas com a publicação desse novo acórdão, que alterou
substancialmente o resultado anteriormente proferido" (fl. 736), pois, apesar de opostos
embargos de declaração (fls. 606-612) na origem pelos recorrentes, a tese de
necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência não foi expressamente
indicada nas razões do recurso. Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no
momento oportuno, a se manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a Súmula
n. 211/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:34
Código de Controle do Documento: 8943cade-2bb5-4a6e-8100-cfc5013f9f29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.889.383 / PR
Número Registro: 2025/0099517-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003096220218160099 00004547920258160099 00008344420218160099 00012977820248160099
12977820248160099 20230001031577 3096220218160099 4547920258160099 8344420218160099
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA PROGRESSO DO NORTE LTDA
AGRAVANTE : LUIZ LOPES BARRETO
ADVOGADOS : LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - PR025554
AGRAVADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA PROGRESSO DO NORTE LTDA
AGRAVANTE : LUIZ LOPES BARRETO
ADVOGADOS : LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - PR025554
AGRAVADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
Documento eletrônico VDA50971778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 1a842cbe-0080-455d-b888-d6b4147ef651

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 1a842cbe-0080-455d-b888-d6b4147ef651